Tribunal: TJDFT
Processo: 0001934-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001934-52.2018.8.07.0014 RECORRENTE: JUVENAL PEREIRA LOPES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tentativa de latrocínio. Reconhecimento por fotografia. Prova. Depoimento da vítima. Animus furandi.1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como depoimento dos policiais que participaram das investigações e o reconhecimento, por fotografia, dos réus, feito na delegacia, no hospital e confirmado em juízo. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que não deixam dúvidas quanto à autoria, impõe-se a condenação. 3 - No latrocínio exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 4 - Havendo dolo de matar - direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime será de tentativa de latrocínio, e não de lesão corporal. 5 - Embargos infringentes não providos. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando desatendidas as formalidades para o reconhecimento pessoal, bem como insuficientes as provas de autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente no que diz respeito ao dolo específico. Assevera, assim, a plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Com efeito, ao assentar pela existência de provas independentes e idôneas de autoria e materialidade, e pela caracterização do crime de latrocínio, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012